Tribunal: TJES
Processo: 5006616-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006616-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESIANE APARECIDA PEREIRA TELLES e outros
RECORRIDO: OK ACADEMIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006616-93.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
J.E.L LARANJEIRAS LTDAGESIANE APARECIDA PEREIRA TELLES e LARA PEREIRA TELLES.

RECORRIDO:
OK ACADEMIA LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALUNA DA ACADEMIA. MOTOCICLETA FURTADA NO ESTACIONAMENTO COMPARTILHADO DA RÉ. VÍTIMA DE FURTO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GESIANE APARECIDA PEREIRA TELLES e LARA PEREIRA TELLES em face de OK ACADEMIA LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 09.02.2023, a segunda requerente estacionou sua motocicleta HONDA/XRE 300 ABS, PLACA RBC9E86, ano/modelo 2020, de propriedade da primeira autora, no estacionamento da loja requerida para fazer suas atividades físicas, sendo que possui um plano mensal pago junta a ré. Todavia, ao retornar do estabelecimento não entrou o veículo estacionado.

Informa que fez Boletim de Ocorrência quando saiu do estabelecimento, bem como tentou resolver a questão de forma administrativa, porém não obteve êxito. Portanto, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação em indenização pelos danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida, no ID nº8354676, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustenta o reconhecimento da relação de consumo, e pugna pela inversão do ônus da prova. Ademais, alega que a requerida oferece estacionamento gratuito, logo, possui responsabilidade. Por fim, requer indenização por danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença merece modificação, uma vez que o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com isso, caberia ao recorrido se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Em relação ao argumento da recorrente de inversão do ônus da prova, entendo que deve prevalecer, uma vez que a parte recorrente é
aluna da academia,
conforme pagamento da mensalidade e
declaração de comparecimento
(ID nº8354650 e nº8354647).

Logo, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor das partes autoras.
(art.
6º, VIII, CDC).

Quanto à alegação da recorrente de o recorrido oferecer estacionamento gratuito, vislumbro que o estacionamento pertence, também, à academia, conforme anúncios feitos por ela (ID nº8354672),.

Assim, tendo em vista que o furto ocorreu dentro dos limites da academia, este possui o dever de indenizar.

Nesse sentido, é certo que trata-se de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que possui responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, entendo que o recorrido deve reparar materialmente os danos causados no valor de R$24.889,00 conforme tabela fipe e documentação da moto (ID nº8354646 e nº8354651), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DETERMINAR que o recorrido efetue o pagamento à título de danos materiais no valor de R$24.889,00 acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)